Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Há obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer a internação da autora em enfermaria/unidade de terapia intensiva (UTI), incluindo o procedimento, insumos e medicações eventualmente prescritas por especialista médico, no prazo de 24 horas, contados da intimação, sob pena de imediata fixação de multa diária, em caso de recalcitrância no cumprimento da determinação judicial.
2. No que diz respeito à cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, a operadora de saúde deverá obedecer ao disposto do art. 5o da Resolução CONSU 13/1998, o qual determina a garantida de cobertura integral, ambulatorial e hospitalar. 2.1. Com efeito, o plano contratado (ID de origem 190769098) assegura que o direito ao atendimento de urgência e emergência passa a valer em 24 horas para todos os planos em qualquer lugar do Brasil.
3. Não há que se falar em irreversibilidade da medida concedida e confirmada pela decisão liminar neste recurso, porquanto em caso de eventual improcedência da demanda a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos para o custeio do tratamento indicado à parte autora, já que que os fundamentos apresentados foram relevantes e amparados em prova idônea.
4. Agravo conhecido e não provido.